Tribunal: TJPA
Processo: 0374348-60.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10497 - Subsídios
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0374348-60.2016.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: HELOILA DE FATIMA PEREIRA BARBOSA, EDINALDO ARAUJO DA SILVA JUNIOR, HELIO CLESIO BARBOSA DE MIRANDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ABONO HPS. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E INCONSTITUCIONALIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO.

I.
CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Município de Belém contra acórdão proferido nos autos da Apelação Cível nº 0374348-60.2016.8.14.0301, ajuizada por Hélio Clésio Barbosa de Miranda e Edinaldo Araújo da Silva Júnior, visando sanar omissões no julgado anterior, obter efeitos modificativos e viabilizar o prequestionamento de normas constitucionais e infraconstitucionais. O embargante alega omissões quanto à inconstitucionalidade da base de cálculo do Abono HPS (suposto efeito cascata), à ausência de legalidade estrita na fixação da gratificação e ao excesso de execução não analisado. Requer o provimento dos embargos com efeitos infringentes e prequestionamento das matérias. Os embargados impugnam os aclaratórios por ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC, acusam caráter protelatório e pedem aplicação de multa.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado quanto à alegada inconstitucionalidade da base de cálculo do Abono HPS; (ii) estabelecer se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao não reconhecer a ausência de lei específica quanto ao percentual da gratificação; (iii) verificar se houve omissão na análise do excesso de execução alegado pelo Município; (iv) determinar se o pedido de prequestionamento autoriza os aclaratórios na ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm cabimento apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não servindo como via de rediscussão do mérito da causa ou substituição de recurso próprio.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de inconstitucionalidade do “efeito cascata” previsto no Decreto Municipal nº 26.184/93, rejeitando-a com base na existência de lei superveniente (Lei Municipal nº 7.781/95), na autoridade da coisa julgada (art. 502 do CPC) e no entendimento do STF no Tema 733 da Repercussão Geral, que veda reabertura de discussão constitucional na fase de execução.

A tese de ausência de legalidade estrita foi igualmente apreciada, tendo o colegiado reconhecido que a gratificação HPS foi instituída por lei específica, que autorizou a regulamentação por ato do Executivo, afastando-se a alegação de vício formal.

A suposta omissão quanto ao excesso de execução foi afastada com base na preclusão, pois o Município deixou de impugnar oportunamente os cálculos apresentados, e a juntada tardia de planilhas não supre o ônus legal previsto no art. 535, § 2º, do CPC.

O pedido de prequestionamento não supre, por si, a ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC, sendo incabível impor ao julgador o dever de se manifestar sobre todas as normas citadas quando a fundamentação já for suficiente, sendo ainda possível o prequestionamento ficto nos termos do art. 1.025 do CPC.

Verificado o uso indevido dos embargos para fins meramente protelatórios, justifica-se a aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados. Multa aplicada.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito já decidido quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

É incabível, na fase de cumprimento de sentença, rediscutir a constitucionalidade do fundamento legal da condenação já transitada em julgado (STF, Tema 733).

A existência de lei específica que institui gratificação afasta a alegação de vício por ausência de legalidade estrita.

A alegação de excesso de execução não analisada no acórdão não configura omissão quando verificada preclusão ou ausência de impugnação específica no momento adequado.

O pedido de prequestionamento não autoriza embargos de declaração quando ausentes os vícios previstos em lei, sendo suficiente a fundamentação clara e coerente da decisão.

A utilização de embargos de declaração com finalidade meramente procrastinatória autoriza a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, X e XIV; art. 169, § 1º. CPC/2015, arts. 1.022, 1.025, 1.026, § 2º, 223, 341, 502, 507 e 535, § 2º.Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 733 da Repercussão Geral, j. 26.02.2015; TJPA, Apelação nº 0863119-70.2021.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 22.04.2024; TJPA, Apelação nº 0801892-45.2022.8.14.0301, Rel. Desª. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 15.04.2024; TJPA, Apelação nº 0834243-42.2020.8.14.0301, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 20.11.2023.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECEU E NEGOU ACOLHIMENTO AO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.
Sessão presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra o acórdão proferido nos autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 0374348-60.2016.8.14.0301, movida por HÉLIO CLÉSIO BARBOSA DE MIRANDA e EDINALDO ARAÚJO DA SILVA JÚNIOR, com o objetivo de sanar omissões no julgamento anterior, bem como obter efeitos infringentes e viabilizar o prequestionamento de matéria constitucional e infraconstitucional, visando futura interposição de recursos excepcionais.

Alega o embargante que a decisão colegiada incorreu em omissões relevantes, as quais comprometeram a prestação jurisdicional adequada. Em suas palavras, a decisão “omitiu-se completamente sobre a flagrante inconstitucionalidade dessa base de cálculo frente ao art. 37, inciso XIV, da Constituição Federal”, ao manter a condenação ao pagamento do Abono HPS com base em fórmula considerada vedada pelo ordenamento constitucional.

Para reforçar sua alegação, o Município de Belém sustenta três principais pontos de omissão no acórdão:

Omissão quanto à vedação ao "efeito cascata" (art. 37, XIV, da CF/88) – Argumenta que o cálculo do Abono HPS com base na soma da remuneração básica e da gratificação de escolaridade constitui “efeito cascata” vedado pela Constituição. A decisão teria deixado de se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da base de cálculo prevista no Decreto Municipal nº 26.184/93.

Omissão e contradição frente ao princípio da legalidade estrita (art. 37, X, da CF/88) – Defende que a Lei Municipal nº 7.781/95, invocada para sanar eventual vício do Decreto, não fixou o percentual nem a base de cálculo da gratificação, delegando tal definição ao Chefe do Executivo. Tal delegação, segundo o embargante, seria inconstitucional, por ferir a exigência de lei formal específica para fixação de vencimentos.

Omissão quanto à análise dos cálculos apresentados e alegação de excesso de execução – O Município afirma ter juntado aos autos parecer contábil e planilha com valores atualizados conforme a EC 113/2021 (aplicação da Taxa SELIC), os quais demonstrariam valor inferior ao executado. A ausência de análise desses documentos configuraria negativa de prestação jurisdicional e violação ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

Por fim, requer que:

Os embargos sejam conhecidos e providos;

Sejam sanadas as omissões apontadas, com efeitos infringentes, para:

Reconhecer a inconstitucionalidade da base de cálculo "em cascata";

Reconhecer a ausência de previsão legal específica do percentual de 100% da gratificação;

Seja realizado o prequestionamento dos seguintes dispositivos legais e constitucionais: art. 37, incisos X e XIV, e art. 169, §1º, da Constituição Federal, além do art. 535 do CPC/73 (correspondente ao atual art. 1.022 do CPC/2015).

Em
contrarrazões
, os EMBARGADOS EDINALDO ARAÚJO DA SILVA JÚNIOR e HÉLIO CLÉSIO BARBOSA DE MIRANDA alegaram que os aclaratórios opostos pelo Município não se prestam à finalidade prevista no art. 1.022 do CPC, sendo manifestamente protelatórios e desprovidos de qualquer vício a ser sanado.

Argumentam que:

Os embargos deturpam a finalidade do art. 1.022 do CPC, pois não indicam omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas apenas reiteram teses já debatidas e rejeitadas. Trata-se, segundo os embargados, de mera tentativa de rediscutir o mérito da decisão, com nítido caráter procrastinatório.

As teses de inconstitucionalidade e ilegalidade foram definitivamente superadas na fase de conhecimento. A controvérsia acerca do Abono HPS, da base de cálculo e da legalidade do Decreto Municipal nº 26.184/93 e da Lei Municipal nº 7.781/95 já foi objeto de pronunciamento judicial com trânsito em julgado. Por isso, alegam que não cabe rediscussão na fase executória, conforme o art. 502 do CPC e o entendimento do STF no Tema 733 da Repercussão Geral.

Não houve omissão quanto ao alegado excesso de execução, visto que o Município foi regularmente intimado para apresentar cálculo, mas permaneceu inerte. A ausência de manifestação tempestiva implicou a preclusão do direito de impugnar, nos termos dos arts. 223, 507 e 341 do CPC. Portanto, não há como imputar omissão ao acórdão, uma vez que o vício decorre da própria conduta processual do embargante.

A planilha apresentada pelo Município configura inovação recursal, pois foi anexada apenas na fase recursal, sem prévia submissão ao juízo de primeiro grau, o que viola o princípio do duplo grau de jurisdição e caracteriza supressão de instância.

A alegação de prequestionamento não justifica os embargos, visto que não cabe ao julgador se manifestar sobre normas irrelevantes ou já superadas, quando o único intuito é viabilizar artificialmente o acesso às instâncias superiores.

Por fim, requerem os embargados:

a) o não conhecimento ou, subsidiariamente, a rejeição integral dos Embargos de Declaração, por ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC;

b) o reconhecimento do caráter manifestamente protelatório dos embargos, com aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, no percentual de 2% sobre o valor da causa;

c) a manutenção integral do acórdão embargado, por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Os embargos de declaração, na dicção do art. 1.022 do Código de Processo Civil, têm finalidade estrita e vinculada: destinam-se a expungir do julgado obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Fora dessas hipóteses taxativas, o manejo do recurso desnatura-se, convertendo-se em sucedâneo recursal para o qual a ordem processual não confere guarida.

Em tal perspectiva, a atividade jurisdicional, em sede aclaratória, não se presta a reabrir debates exauridos nem a renovar a apreciação do mérito sob roupagem de vício formal, mormente quando o acórdão impugnado oferece fundamentação suficiente e coerente para sustentar a conclusão adotada, ainda que contrária à pretensão do embargante.

“Art. 1.022. Cabem
embargos
de
declaração
contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

No caso, a leitura do acórdão embargado evidencia, com nitidez, que as matérias apontadas como “omitidas” foram enfrentadas em extensão compatível com a controvérsia delimitada e com a técnica decisória adequada, inexistindo qualquer lacuna apta a caracterizar negativa de prestação jurisdicional. O que se verifica, em rigor, é inconformismo do
MUNICÍPIO DE BELÉM
com a solução que lhe foi desfavorável, buscando, por via imprópria, modificar o resultado do julgamento, com pretensão de efeitos infringentes fundada, não em vício do decisum, mas em discordância quanto à valoração jurídica dos argumentos já analisados.

No tocante à alegada omissão quanto à vedação do “efeito cascata” (art. 37, XIV, CF), não assiste razão ao embargante. Explico.:

O acórdão embargado enfrentou, de modo expresso, a tentativa municipal de rediscutir, na fase executiva, a constitucionalidade e a exigibilidade do título, assentando a impossibilidade jurídica de revolver o fundamento normativo da condenação após o trânsito em julgado, por força da coisa julgada (art. 502, CPC) e do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 733, precisamente para obstar que, em cumprimento de sentença, se reabra o debate sobre a validade constitucional do suporte normativo que alicerça a decisão exequenda.

Além disso, o voto condutor transcreve o teor do Decreto Municipal nº 26.184/93 e, em seguida, demonstra que a disciplina do HPS encontra fundamento em lei específica superveniente, a Lei Municipal nº 7.781/95, concluindo que, no plano do julgamento então realizado, não se acolhe a tese de inconstitucionalidade levantada para infirmar a execução.

Vejamos trecho do voto:

“(...) Da inconstitucionalidade do “abono hps” por impossibilidade de ato executivo criar vantagens ou remuneração em face dos artigos 37, x, e 169 da CF/88 e do art. 26, caput, da Lei Orgânica Do Município. Inexigibilidade do título executivo.

O MUNICÍPIO DE BELÉM, em sede recursal, suscita a inconstitucionalidade das verbas reconhecidas em sentença transitada em julgado, visando, por essa via, infirmar a exigibilidade do título executivo judicial. Tal alegação, contudo, revela-se juridicamente inadmissível nesta fase processual.

Com efeito, é imprescindível destacar que não houve, no curso da fase de conhecimento, qualquer pronunciamento jurisdicional de controle concentrado ou difuso de constitucionalidade que tenha declarado a invalidade da norma municipal que embasa a condenação. O título executivo formou-se à luz da presunção de constitucionalidade dos atos normativos, gozando de aptidão plena para produzir os efeitos jurídicos que dele emanam.

A tentativa de afastar a eficácia do título executivo judicial mediante arguição superveniente de inconstitucionalidade, sem que esta tenha sido objeto de exame na fase cognitiva, esbarra frontalmente no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 733 da repercussão geral, segundo o qual:
“É incabível, na fase de cumprimento de sentença, rediscutir a constitucionalidade da norma legal ou do fundamento da decisão transitada em julgado.”

Assim, não se admite, sob pena de violação à coisa julgada material (art. 502 do CPC), que a parte executada, após o trânsito em julgado, pretenda rediscutir o mérito da condenação sob o fundamento de suposta inconstitucionalidade da norma aplicável, sendo vedado ao juízo da execução reavaliar a validade substancial do título judicial exequendo.

Sobre a questão suscitada, deve ser ressaltado que o
Abono
de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar (
HPS
) foi instituído pelo Decreto Municipal n° 26.184/1993, conforme o disposto em seu art. 1º e parágrafo único, a seguir transcritos:

"Art. 1º. É concedido um
abono
a todos os servidores em exercício no Hospital do Pronto Socorro Municipal, correspondente a 100% (cem por cento) da soma de sua remuneração básica e gratificação de escolaridade.

Parágrafo único. O
abono
será pago a partir de 1º de novembro corrente e até que a Câmara Municipal de Belém decida, por via legislativa, a remuneração dos servidores beneficiados por este Decreto."

Assim, o referido Decreto, por tratar de
abono
sobre a remuneração dos servidores, necessitava de lei específica, todavia, com o advento da Lei Municipal n° 7.781/95, a qual instituiu a gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar (
HPS
), tem-se que a violação constitucional foi suprimida com a criação da referida lei municipal que estabeleceu a gratificação pretendida pela recorrida, senão vejamos:

"Lei 7781, de 27 de dezembro de 1995

INSTITUI A GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR A SER CONCEDIDA AOS FUNCIONÁRIOS DA ÁREA DA SAÚDE A CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM estatui e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica instituída a Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar, a ser concedido aos funcionários de área de saúde, lotado no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos do Serviço Público de Saúde do Município de Belém.

Art. 2º. O custeio das despesas com a gratificação instituída nesta Lei, será assumido na dotação orçamentária própria, e por repasse da verba destacada pelo Sistema Unificado de Saúde (SUS), até o limite máximo de 30% (trinta por cento).

Art. 3º. Os critérios de apuração, distribuição e fixação da verba destinada ao pagamento da Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar, serão de competência do Chefe do Executivo Municipal, que fica autorizado a expedir os atos necessários à regulamentação dessa vantagem de ordem pecuniária.

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação

Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário. PALÁCIO ANTÔNIO LEMOS, 27 de dezembro de 1995. HÉLIO MOTA GUEIROS Prefeito Municipal de Belém."

Assim, resta inequívoco que a gratificação pretendida foi prevista em lei específica, conforme o art. 1º, que dispôs expressamente que ficava instituída a gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar (
HPS
), a ser concedida aos funcionários de área de saúde, lotado no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos de Serviço Público de Saúde do Município de Belém.

Por fim, em relação a
inconstitucionalidade
do "
abono

HPS
" por violação ao que estabelece o art. 37, X, e art. 169 e § 1° da CF/88, entendo não prosperar essa alegação, inclusive com base em entendimento já firmado por este Tribuna, "verbis":

"EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO/ REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL OCUPANTE DO CARGO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM COM LOTAÇÃO NO HOSPITAL PRONTO SOCORRO MUNICIPAL MÁRIO PINOTTI. RAZÕES RECURSAIS CONTRÁRIAS AO ENTENDIMENTO DOMINANTE DO TJPA SOBRE A MATÉRIA. CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (
HPS
), INSTITUÍDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 7.781/95. NÃO PROSPERAM AS ALEGAÇÕES RECURSAIS DE QUE O
ABONO

HPS
FOI SUBSTITUÍDO PELO
ABONO
DE ALTERAÇÃO DO MODELO DE ATENÇÃO À SAÚDE (AMAT), CRIADO PELO DECRETO Nº 44.184/04. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À HIERARQUIA DAS NORMAS. DIREITO AO
HPS
ANTE O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0863119-70.2021.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/04/2024).".

"RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA.
ABONO

HPS
. LEI 7.781/95. DECRETO 26.184/92.
INCONSTITUCIONALIDADE
. NÃO CONSTATADA. REVOGAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 7.781/95 PELO DECRETO Nº. 44.184/04. IMPOSSIBILIDADE. PAGAMENTO DEVIDO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo município de Belém contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara de Fazenda Pública da Capital, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, determinando, em favor da autora, a implementação do
Abono

HPS
e o pagamento das prestações pretéritas, até o limite máximo de 5 (cinco) anos anteriores a data de ajuizamento da demanda.

2. A Lei Municipal nº 7.781/1995, instituiu a gratificação de atendimento ambulatorial e hospitalar a ser concedida aos funcionários da área da saúde, lotados no Hospital de Pronto Socorro Municipal de Belém.

3. A gratificação de atendimento ambulatorial e hospitalar (
HPS
), instituída por lei, não poderia ser substituída pelo
Abono
de Alteração de Modelo de Atenção à Saúde (AMAT), criado por meio do Decreto municipal nº 44.184/2004, em obediência à hierarquia das normas. Precedentes desta Corte.

4. Não restou demonstrada a alegada
inconstitucionalidade
, porquanto o apelante não traz à baila comprovação de que o gasto com a gratificação
HPS
extrapola os limites do orçamento legal do ente público. Além disso, a Lei Municipal nº 7.781/1995 estabelece o custeio da gratificação pelo município, em dotação orçamentária própria, adicionado por repasse da verba destacada pelo Sistema Unificado de Saúde (SUS), até o limite máximo de 30% (trinta por cento), o que não afronta o mandamento constitucional.

5. Recurso de apelação conhecido e desprovido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801892-45.2022.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 15/04/2024).".

"EMENTA: APELAÇÃO CIVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE DECLARAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE
DE DECRETOS MUNICIPAIS E DE LEI MUNICIPAL. REJEITADA. GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (
HPS
), INSTITUÍDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 7.781/95.
HPS
SUBSTITUÍDA PELO
ABONO
DE ALTERAÇÃO DO MODELO DE ATENÇÃO À SAÚDE (AMAT), CRIADO PELO DECRETO Nº 44.184/04. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À HIERARQUIA DAS NORMAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0834243-42.2020.8.14.0301 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/11/2023).

Portanto, a tese ora invocada configura inovação indevida em sede executória e traduz pretensão manifestamente incompatível com o regime jurídico da coisa julgada, razão pela qual deve ser integralmente rejeitada. (...)”

Assim, exigir que o órgão julgador, em embargos de declaração, volte a perscrutar a correção constitucional da base de cálculo e a conformação remuneratória da vantagem, com vistas a reduzir ou redefinir a obrigação executada, equivale a pretender a reabertura do mérito por via transversa, o que é incompatível com o art. 1.022 do CPC, sobretudo porque o próprio acórdão já fixou, como razão suficiente para repelir a insurgência, a barreira intransponível da coisa julgada e a inadequação da fase executiva para esse reexame.

Quanto à alegação de omissão/contradição relativa ao princípio da legalidade estrita (art. 37, X, CF), novamente se constata que o embargante busca a revaloração da mesma premissa jurídica que foi adotada no acórdão. Justifico.:

A decisão colegiada foi explícita ao afirmar que o HPS possui fundamento legal válido na Lei Municipal nº 7.781/95, apontando que a lei institui a gratificação e autoriza a regulamentação pelo Chefe do Executivo, além de consignar que a tese de inexigibilidade por suposta ausência de parâmetros não se sustenta, inclusive porque os critérios de apuração se mostraram operacionalizáveis, tendo sido elaboradas planilhas e cálculos no próprio processo.

Desse modo, o que o embargante pretende, ao invocar “delegação indevida” e ausência de fixação formal do percentual, é substituir a conclusão do acórdão por outra que lhe seja favorável, com reexame da disciplina normativa e de seus efeitos sobre o título judicial, isto é, genuína pretensão infringente por desacordo com o mérito, não um pedido de integração por vício. Inexiste contradição interna quando o julgado expõe razões concatenadas e suficientes, ainda que não adote a interpretação constitucional pretendida pela parte, pois a contradição que autoriza embargos é a endógena, interna ao decisum, e não a alegada divergência entre o entendimento do julgador e a leitura normativa do recorrente.

No que concerne ao suposto excesso de execução, a assertiva de omissão tampouco procede. Explico.:

O acórdão embargado registra, com objetividade, que a alegação de excesso não veio acompanhada, no momento processual adequado, de impugnação específica e demonstrativo tempestivo que atendesse ao ônus do art. 535, § 2º, do CPC, consignando que a apresentação tardia de cálculo próprio não supre a exigência legal nem desconstitui os valores executados, especialmente quando ausente demonstração objetiva de erro nos critérios adotados pela parte exequente.

Assim, o ponto foi enfrentado com fundamento claro: preclusão e insuficiência da impugnação, razões que, por si, afastam a necessidade de incursão detalhada sobre planilhas trazidas fora da oportunidade própria, sob pena de se premiar o descumprimento do ônus processual e se converter o julgamento em reabertura de fase já estabilizada.

O inconformismo do Município quanto ao não acolhimento de seus cálculos não configura omissão; revela apenas discordância com a conclusão alcançada, para a qual existem recursos próprios, não se prestando os embargos de declaração a tal finalidade.

Vejamos trecho do voto:

“(...) Do Excesso De Execução Contra O Município De Belém - Art. 535, IV do CPC.

A alegação de excesso de execução apresentada pelo Município de Belém não merece acolhida, carecendo de respaldo jurídico e fático. Conforme dispõe o artigo 535, § 2º, do Código de Processo Civil, incumbe ao executado demonstrar de forma precisa e detalhada o alegado excesso, apresentando os valores que entende devidos com base nos parâmetros definidos no título executivo judicial. No presente caso, não há demonstração cabal de equívocos nos cálculos apresentados pelos exequentes.

Primeiramente, é importante frisar que a sentença proferida nos autos fixou de forma clara e determinada o direito à percepção do abono denominado HPS, com os respectivos períodos e diretrizes para sua apuração, o que confere liquidez, certeza e exigibilidade ao título executivo judicial. Os cálculos apresentados pela parte exequente respeitam os limites da condenação, estando fundamentados na própria sentença exequenda e na legislação aplicável quanto à correção monetária e aos juros moratórios, em consonância com o artigo 100, §12, da Constituição Federal e a jurisprudência consolidada sobre o tema.

Ademais, o Município de Belém limita-se a apresentar cálculos próprios com valores inferiores, sem impugnar especificamente os critérios adotados pelo exequente ou demonstrar de forma incontroversa onde estariam os supostos equívocos. Não basta à Fazenda Pública alegar genericamente excesso de execução; é necessário demonstrar objetivamente a divergência com base em parâmetros legais ou jurisprudenciais, o que não se verifica nos autos.

Por fim, ressalta-se que a impugnação genérica, desacompanhada de prova técnica robusta e fundada em meras alegações aritméticas sem respaldo no título executivo, configura resistência infundada à execução, contrariando o princípio da boa-fé processual e da efetividade da jurisdição. Assim, a tese de excesso de execução deve ser integralmente rejeitada, mantendo-se os valores atualizados conforme os critérios definidos na sentença e no acórdão transitados em julgado. (...)”

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, é assente que ele não autoriza, por si só, a oposição de embargos desprovidos de vícios.

A técnica do prequestionamento não converte o art. 1.022 do CPC em cláusula aberta para reiteração de debates, nem impõe ao órgão julgador a obrigação de enfrentar, um a um, todos os dispositivos invocados quando a controvérsia já foi solucionada por fundamentação suficiente. Ademais, o próprio sistema processual contempla o prequestionamento ficto, na forma do art. 1.025 do CPC, o que reforça a inadequação do manejo aclaratório como expediente meramente formal quando inexistentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Diante desse quadro, impõe-se reconhecer que os embargos se afastam de sua função integrativa, buscando a revisão do julgado e a alteração do resultado, com nítido caráter procrastinatório, como bem sustentado nas contrarrazões.

Assim, além da rejeição, mostra-se cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa, medida proporcional e adequada para preservar a seriedade do sistema recursal e a efetividade da prestação jurisdicional.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
VOTO NO SENTIDO DE REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
,
MANTENDO-SE O ACÓRDÃO EMBARGADO EM TODOS OS SEUS TERMOS
. Reconheço o caráter manifestamente protelatório do recurso e
APLICO AO EMBARGANTE A MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC, NO PERCENTUAL DE 2% (DOIS POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA
.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 02/03/2026